Tribunal: TJBA
Processo: 0500183-86.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500183-86.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOILSON JESUS DA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 266 DO STJ. CERTIFICADO COM DATA DE CONCLUSÃO POSTERIOR À PROVA DE TÍTULOS PREVISTA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuidam-se os autos de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado, sob fundamento de ilegalidade na não contabilização dos títulos apresentados pelo apelante no concurso público para Guarda Municipal, o que resultou na sua desclassificação do certame. 2. Ab initio, cumpre destacar que, ao caso comento, não há que se falar na incidência da Súmula n.º 266 do STJ, haja vista que o diploma e a habilitação legal, os quais devem ser exigidos no momento da posse, são inerentes ao exercício do cargo, ao passo que os títulos requisitados no concurso público em comento destinam-se a classificação do candidato, auxiliando-o na obtenção de uma maior pontuação. 3. Nesse sentido, sobreleva-se a ementa do julgamento do MS 32074, em que os ministros do Supremo Tribunal Federal sedimentaram o entendimento de que as provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública não podem ostentar natureza eliminatória, tratando-se, em verdade, de instrumento necessário para classificação dos candidatos. 4. In casu, a partir da análise dos autos, verifica-se que os documentos do apelante foram apresentados em desconformidade com regras contidas no edital, vez que o Curso de Introdução à Segurança Pública finalizou em período posterior a prova de títulos ocorrida no dia 21/10/2018, isto é, em 19/11/2018. 5. Outrossim, salienta-se a ausência de comprovação de que os certificados apresentados nesta ação foram também exibidos no momento da prova de títulos, uma vez que nenhum protocolo fora colacionado aos autos. 6. Mantém-se a sentença em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0500183-86.2019.8.05.0080, em que figura como apelante, Joilson Jesus da Silva, e como apelado, Município de Feira de Santana. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça